Tribunal: STF
Processo: AI 664053
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANÁLISE DE NORMAS
   INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. POLÍTICAS PÚBLICAS. ATUAÇÃO
   DO PODER JUDICIÁRIO PARA PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS.
   POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas
   constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
II - Admite-se a possibilidade de atuação do Poder Judiciário
   para proteger direito fundamental não observado pela
   administração pública. Precedentes.
III - Agravo regimental
   improvido.